Tribunal: TJDFT
Processo: 0711100-29.2020.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DESCONTOS MENSAIS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A ré, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: “1) declarar, a teor do art. 322, §2o, do CPC, a inexistência de relação jurídica entre o autor e a ré ASSOCIACAO DOS AGENTES DE POLÍCIA DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL; 2) cominar à ré ASSOCIACAO DOS AGENTES DE POLICIA DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL obrigação de não fazer, consistente em se abster de realizar cobranças de mensalidades em nome do autor, por qualquer meio, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa no valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), por cada cobrança indevida, limitada, por ora, a R$5.000,00 (cinco mil reais), a teor do artigo 84, §4o, do CDC; e 3) condenar a ré ASSOCIACAO DOS AGENTES DE POLICIA DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL a pagar ao autor, a título de repetição de indébito em dobro, a quantia de R$15.091,60 (quinze mil, noventa e um reais e sessenta centavos) que deve ser atualizada pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação (artigo 1o, §1o, da Lei 6.899/1981) e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (02.03.2021 – Id 88158707) até o efetivo pagamento (artigos 405 e 406 do Código Civil e artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional).
3. Preliminarmente, alega ilegitimidade passiva, esclarece que realizou contrato com a Sociedade Beneficente dos Servidores Públicos para realizar os descontos consignados de seus associados. Assim, a Sociedade envia os dados para a recorrente realizar os descontos, ou seja, todas as informações sobre valores e datas são fornecidas pela Sociedade. Sendo que, qualquer inconsistência nos dados é de responsabilidade exclusiva da Sociedade, não tendo a ora recorrente responsabilidade sobre supostos descontos indevidos.
4. No mérito, afirma que ao considerar a devolução em dobro foi desconsidera a essência de uma associação de classe. A associação não é uma instituição financeira que realiza diversos contratos de mútuo. Sendo criada para representar e lutar pelos interesses da classe de policiais e servidores públicos de Brasília. Afirma que a relação entre as partes não é de consumo. A recorrente não pode ser qualificada como fornecedora nos moldes estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor. A associação atua como intermediária nos contratos firmados entre os associados e as empresas conveniadas. Requer a reforma da sentença.
5. O recorrido, em contrarrazões, em que pese existir contrato de empréstimo entre o recorrido e a Sociedade de Assistência aos Servidores Públicos Civis e Militares-SOCEPMI, os descontos indevidos, em excesso e sem o consentimento do recorrido, foram realizados pela recorrente, diretamente na conta bancária dele. Portanto, é legitima a inclusão da recorrente no pólo passivo, pois, mesmo afirmando que há convênio entre ela e a SOCEPMI, não foram juntados aos autos os contratos, sendo que o recorrido juntou aos autos os extratos onde constam os lançamentos de débitos realizados pela recorrente.
6. Esclarece que a recorrente desenvolve atividade empresarial. O recorrido não faz parte dos quadros da recorrente, não celebrou nenhum contrato ou instrumento de representação para defesa de seus direitos. O recorrido foi surpreendido com os descontos indevidos em sua conta bancária. A devolução dos valores em dobro diante da ausência de erro justificável e da evidente má fé, conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor. Requer a manutenção da sentença.
7. É legitimada passiva para ação em que se pretende haver indenização a associação de servidores que promove descontos em conta corrente oriundos de contrato inexistente. A questão de ser ou não o réu responsável pelo contrato de empréstimo é matéria de mérito que deve ser apreciada em momento próprio. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
8. Incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos (CDC, Arts. 2o e 3o), tendo em vista que a recorrente (Associação de Classe) atua na intermediação de contrato de empréstimo entre a parte autora e a instituição financeira, portando-se, assim, como intermediária do fornecimento de crédito empresarial.
9. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
10. In casu, narra o recorrido que tinha empréstimos junto à Sociedade de Assistência aos Servidores Públicos Civis e Militares, mas que todos foram quitados em 2017. Afirma que não possui relação jurídica com a recorrente, Associação dos Agentes de Polícia da Policia Civil do DF, mas que, em 03/2017, a Sociedade de Assistência voltou a realizar descontos, mas por meio da Associação dos Agentes de Polícia, efetuando dois descontos de contribuições mensais.
11. Inobstante as alegações de responsabilidade da Sociedade de Assistência aos Servidores Públicos Civis e Militares, a Associação dos Agentes de Polícia não comprovou ter qualquer relação com a Sociedade de Assistência aos Servidores, pois o suposto contrato de intermediação firmado entre elas sequer foi juntado aos autos. Na mesma via, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus processual no caso concreto, na medida em que não provou minimamente a contratação efetiva com o recorrido, pois não juntou o instrumento do negócio ou o comprovante de depósito de valores na conta do recorrido.
12. A devolução em dobro, de que trata o art. 42, parágrafo único, do CDC, exige que a cobrança seja indevida, ou seja, sem origem legal ou contratual, que o pagamento seja feito e que a cobrança não derive de engano justificável. Nesse quadro, devida a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados do consumidor, pois ausente engano apto a justificar a cobrança.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
A